Tribunal: TJDFT
Processo: 0006774-58.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006774-58.2016.8.07.0020 RECORRENTES: ANGELICA MARIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA, D. F. D. O., I. F. D. O. RECORRIDO: EXPRESSO SÃO JOSE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO. CULPA DO PREPOSTO RECONHECIDA NA SEARA PENAL. INDEPENDÊNCIA RELATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. ART. 932, III, DO CÓDIGO CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALECIMENTO DO GENITOR E CÔNJUGE DOS AUTORES. DANO MORAL CONFIGURADO. PENSÃO MENSAL. REMUNERAÇÃO VARIÁVEL. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O juiz é o destinatário das provas, de modo que deve determinar a produção daquelas úteis à instrução do feito e indeferir as protelatórias e as desnecessárias, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. 2. Não há cerceamento de defesa se a prova pretendida é desnecessária ao julgamento por estar o feito instruído com laudo pericial. 3. Embora haja autonomia entre as esferas cível, criminal e administrativa, as questões acerca da materialidade e autoria definidas no juízo criminal não podem ser discutidas em outra, nos termos do artigo 935 do Código Civil. 4. O empregador responde civilmente pelos danos provocados pelo seu preposto, consoante entendimento da Súmula 341 do Supremo Tribunal Federal. 5. De acordo com o artigo 932, III, do Código Civil, "o empregador, ou comitente, responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele". 6. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e dela somente se exime se romper o nexo de causalidade, nos casos em que há culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, o que não se verifica no caso. 7. Mostra-se impositiva a manutenção do valor fixado a título de indenização por danos morais, quando devidamente sopesadas a extensão do abalo experimentado pelos filhos e cônjuge da vítima e as condições pessoais das partes litigantes. 8. O artigo 748, II, do Código Civil estabelece que, no caso de homicídio, a indenização consiste "no pagamento de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima". 9. A pensão mensal deve ser estabelecida com base na média dos rendimentos recebidos pelo de cujos, na hipótese de recebimento de remuneração variável, sendo devido, também o pagamento sobre a décima terceira parcela mensal. 10. A cônjuge sobrevivente tem o direito de acrescer a quota parte dos filhos quando deixarem de receber a pensão mensal. 11. O recebimento da pensão mensal em parcela única restringe-se aos casos de redução da capacidade laborativa, nos termos do parágrafo único do artigo 950 do Código Civil e da jurisprudência da Corte Superior de Justiça. 12. É facultado ao juiz "substituir a constituição de capital pela inclusão do exequente em folha de pagamento de pessoa jurídica de notória capacidade econômica" (art. 533, § 2°, do CPC). 13. O termo inicial de incidência dos juros de mora é a data do evento danoso, em consonância com o Enunciado da Súmula 54 do STJ, quando se tratar de responsabilidade extracontratual. 14. Na ação por indenização por ato ilícito, os honorários advocatícios são fixados sobre a soma das prestações vencidas mais doze prestações vincendas. 15. Preliminares de cerceamento de defesa e de negativa de prestação jurisdicional rejeitadas. 16. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Os recorrentes apontam violação aos artigos 950, parágrafo único, do Código Civil, e 332, §2o, 333 e 533, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a fixação de indenização por danos materiais em parcela única, ou, alternativamente, a determinação de constituição de capital ou caução fidejussória para garantia de pagamento da pensão, ao argumento de que deve-se levar em consideração a morte do provedor da família para além da diminuição de sua capacidade laborativa. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada KAMILLA FERNANDES CAMILO, OAB/DF 38.216. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 950, parágrafo único, do Código Civil, e 332, §2o, 333 e 533, todos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. FUNDAMENTO INATACADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REEXAME PROBATÓRIO. JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. O exame da tese de falta de impugnação específica na apelação esbarra no óbice das Súmulas 282, 283 e 356/STF. 2. Ademais, o fato de a sentença ter determinado pagamento da indenização em parcela única foi suficientemente combatido na peça de apelação, conforme bem aferiu o acórdão recorrido. 3. Também não há de se conhecer da tese sobre ausência de cálculos com base nas Súmulas 282, 283 e 356/STF. 4. De igual modo, e com mesma fundamentação, não se conhece do recurso especial no tocante ao pagamento em parcela única da indenização, mormente quando as alegações trazidas no recurso especial também esbarrariam no óbice da Súmula 7/STJ. 5. Por fim, a título de explicitação, cabe mencionar que "a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de a regra prevista no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, que permite o pagamento da pensão mensal de uma só vez, não deve ser interpretada como direito absoluto da parte, possibilitando ao magistrado avaliar, em cada caso, sobre a conveniência de sua aplicação, a fim de evitar, de um lado, que a satisfação do crédito do beneficiário fique ameaçada e, de outro, que haja risco de o devedor ser levado à ruína. Incidência do teor da Súmula 83 desta Corte" (AgInt no AREsp 1.309.076/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe 27/4/2020). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1627789/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 8/10/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no REsp 1950963/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 26/11/2021). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome da advogada KAMILLA FERNANDES CAMILO, OAB/DF 38.216. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024